Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento que busca exclusivamente a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Verifica-se ao ID. 228512788 dos autos de origem que o benefício foi deferido à Recorrente, após a apresentação de documentos comprobatórios de seus rendimentos e despesas. Por tais razões, o presente agravo restou sem objeto, pelo que assim o declaro prejudicado. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator